Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007143-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), EVANDRO COSTA FERREIRA - CPF: 813.301.971-00 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
-
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC -
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA

GRATUITA
- OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC - TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se autor e réu pugnaram pela prova
pericial
, o pagamento dos respectivos
honorários
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for
beneficiário
da
justiça

gratuita
, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de
Justiça
”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1051273-31.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT – entendeu necessária a realização de prova pericial, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente, e em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora,

determinou que a Seguradora arcasse com os custos da perícia.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que cabe a parte autora fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto à requerida, incube fazer provas acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autor, conforme preceitua o art. 373, I e II do CPC.

Que a Agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, I do CPC, haja vista não trouxe aos autos qualquer laudo pericial para comprovar que possui direito a indenização.

Defende que não pode a seguradora ser compelida a pagar honorários periciais arbitrados, posto que deve ser suportado pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Alega que se este não for o entendimento desta Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles ser suportados pelo Estado, já que a Agravada é beneficiária da justiça gratuita.

E caso assim não entendam, requer seja reformada a r. decisão, no sentido de ratear os honorários periciais.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo para seja reforma a decisão agravada, para que os honorários sejam arcados pela parte autora.

Contrarrazões (id.n.o 456869667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1051273-31.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT – entendeu necessária a realização de prova pericial, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente, e em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora,

determinou que a Seguradora arcasse com os custos da perícia.

Pois bem.

Efetivamente, há que se ratificar os argumentos lançados quando da apreciação da liminar, pois, como já mencionado, o pedido de perícia foi formulado por ambas as partes, assim, incide o disposto no artigo 95 do CPC.

Portanto, cabe a ambos a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito, e não somente à parte Agravante, à luz do artigo 95, do CPC/2015:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, tenho que os honorários periciais devem ser rateados, cabendo ao Estado arcar com a perícia no que se refere à parte hipossuficiente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo”. (N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar que haja o rateio dos honorários periciais, devendo o Estado arcar com o valor atinente à parte hipossuficiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020